Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS APLICÁVEIS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Ausente a omissão apontada, relativa à fixação de honorários recursais, os quais não são devidos, pois a r. decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais, tampouco tratou, em qualquer momento, da matéria relativa aos honorários.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.